Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, em razão de irregularidades envolvendo contrato de financiamento com recursos da Reserva Global de Reversão (RGR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ayrton José Ferreira Filho contra o Acórdão 1403/2020-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material, mediante o Acórdão 2652/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.